Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-63.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700976-63.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITALO CHARLLES VIEIRA LOPES APELADO: RAIMUNDO NONATO DE LIMA SOBRINHO DESPACHO O autor/apelante não requereu a gratuidade de justiça e nem comprovou o recolhimento do preparo recursal. Intime-se para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção recursal (CPC 1.007, §4o). Prazo: 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator